Tribunal: TJSP
Processo: 1503664-33.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503664-33.2018.8.26.0228, da Comarca de Cotia, em que é apelante HUGO SARAVES
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se, integralmente, a respeitável
sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503664-33.2018.8.26.0228 -Voto no 34.740
2
Apelação Criminal no 1503664-33.2018.8.26.0228
Apelante: HUGO SARAVES OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Corréu: FÁBIO BALBIM
Vara Criminal da Comarca de Cotia SP
Voto no 34.740
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Renata Meirelles Pedreño, que condenou
Hugo Saraves Oliveira à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, por ter, agindo em concurso e com unidade de propósitos com
o corréu Fábio Balbim, subtraído para si, mediante grave ameaça, o veículo
VW/Gol, de placas BAV-6064/Cotia-SP, pertencente à vítima M.A.M.,
protegida pelo Provimento no 32/00 da Corregedoria Geral de Justiça.
O corréu Fábio Balbim, também condenado, não
interpôs recurso, tendo a r. sentença de primeiro grau transitado em julgado
em relação a ele (fls. 282).
O apelante Hugo, em razões de recurso, requer sua
absolvição, negando a autoria do delito. Alega, para tanto, que a fragilidade
probatória não pode sustentar uma decisão condenatória. Ressalta que não foi
reconhecido pela vítima e invoca o princípio “in dubio pro reo”.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Promotor de
Justiça Designado, opinando pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503664-33.2018.8.26.0228 -Voto no 34.740
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está provada pelo auto de
reconhecimento de pessoa de fls. 116, pelo boletim de ocorrência de fls.
117/119 e pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 120.
O apelante Hugo, quando de sua prisão em flagrante
delito (fls. 12) valeu-se do direito constitucional de permanecer calado, para
manifestar-se apenas em Juízo.
Em
seu
interrogatório
judicial
(gravação
audiovisual), Hugo negou ter participado de roubo. Afirmou que, na data dos
fatos, achou a chave do veículo na rua. Posteriormente, foi abordado pela
Polícia e colocado no interior da viatura, onde o corréu Fábio já se
encontrava. No entanto, de modo extremamente confuso, Hugo alegou no
início do interrogatório que, embora não tivesse roubado a “parada”, estava
em companhia de Fábio. Este, por sua vez, assumiu o “B.O.” sozinho,
dizendo que “é ele que é o chefão mesmo da parada”. Porém, na fase de
reperguntas do Ministério Público, respondeu que não conhecia o corréu
Fábio. Confirmou, todavia, ter dito aos policiais que estava ajudando Fábio a
desmontar as rodas do carro subtraído.
Na fase inquisitória (fls. 11), o corréu Fábio Balbim
também preferiu ficar em silêncio.
Ao ser interrogado em Juízo (gravação audiovisual),
Fábio confessou a autoria do delito, isentando o apelante Hugo de qualquer
envolvimento na empreitada criminosa. Aduziu que estava desempregado e
viu o ofendido saindo da garagem com um Gol e, sem arma, abordou-o.
Encontrou-se com Hugo, por acaso, e lhe perguntou onde teria um
desmanche, sendo que ele respondeu: “em Jandira”. Não avisou para ele que
o carro seria roubado. Com isso, foram juntos até Jandira, mas não
localizaram desmanche algum. Jogou a chave debaixo do banco do carro, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503664-33.2018.8.26.0228 -Voto no 34.740
4
sabendo como que a chaves foi parar no bolso do Hugo. Estava sozinho
quando do assalto. Não conhecia o corréu.
Todavia, a negativa do apelante Hugo não foi
corroborada pelo restante da prova oral colhida. No mais, observa-se notável
discrepância entre sua versão e do corréu Fábio.
A vítima protegida (fls. 115 e gravação audiovisual)
narrou que, no dia dos fatos, estava saindo da garagem com seu veículo
VW/Gol, de cor preta, quando foi abordado pelos assaltantes, os quais
anunciaram o roubo. Negou que eles estivessem armados. Seu carro foi
recuperado no mesmo dia com algumas avarias. Foram apontadas duas
pessoas para ele na Delegacia, sendo que o moreno mais alto ele reconheceu
com certeza, o outro, mais baixo e clarinho, não reconheceu com muita
certeza. Teve prejuízo de cerca de R$2.000,00 (dois mil reais).
O policial militar Ernanes Pereira de Oliveira (fls.
114 e gravação audiovisual) declarou que foi informado, via COPOM, de que
dois indivíduos estariam desmontando um veículo VW/Gol, de cor preta,
sendo, ainda, passadas as características físicas e vestimentas dessas pessoas.
Em buscas, localizou o corréu Fábio na posse de duas rodas do referido carro.
Questionado, ele confessou a prática de roubo na Cidade de Cotia. Após, um
segundo indivíduo foi avistado com as mesmas características passada pela
central. Ao abordá-lo, constatou ser o apelante Hugo, sendo que, em revista
pessoal, foi localizada em seu bolso a chave do automóvel VW/Gol.
Indagado, Hugo apenas disse que estava ajudando a desmontar o carro.
No mesmo sentido, depôs o também policial militar
Floriano Braz Paião (fls. 113 e gravação audiovisual), acrescentando que o
Delegado é bem criterioso quanto ao reconhecimento de suspeitos. Tanto que,
quando a vítima informou que Hugo usava uma camiseta, retornou ao
veículo, achou tal blusa e pediu para ele vesti-la. Na sequência, o ofendido
reconheceu o apelante.
Estes depoimentos, prestados de maneira segura e
coerente, inclusive com o reconhecimento policial do apelante, por parte da
vítima, bem como o fato de ter sido a chave do veículo subtraído encontrado
em poder dele, logo após o cometimento do crime, comprovaram ter sido ele
um dos autores do roubo que lhe está sendo imputado, não havendo falar-se
em fragilidade probatória, o que impede a aplicação do princípio “in dubio
pro reo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503664-33.2018.8.26.0228 -Voto no 34.740
5
Com efeito, a vítima relatou o modo de execução do
crime, afirmando que foram dois indivíduos que o assaltaram, e reconheceu o
apelante como um dos autores.
Ressalte-se ser de fundamental relevância a palavra
da vítima em se tratando de crimes contra o patrimônio, notadamente quando
não há, nos autos, elemento algum que faça com que suas declarações sejam
questionadas, uma vez que foi quem sofreu a grave ameaça, não tendo motivo
algum para acusar indivíduo inocente, o qual sequer conhecia.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
Frise-se que a vítima reconheceu o apelante em solo
policial (fls. 116) logo após o delito. Em Juízo, devido o tempo decorrido,
cerca de seis meses depois dos fatos, não pôde reconhecê-lo com segurança,
mas ratificou o reconhecimento policial que fizera à época.
A grave ameaça, elementar do tipo penal do roubo,
restou suficientemente demonstrada pelo relato da vítima, ao destacar que, no
momento em que anunciou o assalto, o apelante fez menção de estar sob
posse de uma arma, provocando-lhe medo e intimidação, o que provocou que
corresse em direção à agência bancária à procura de ajuda, deixando seu
celular cair no chão, o que facilitou, assim, a subtração, pelo apelante,
daquele bem.
“Atendendo-se ao clima de insegurança, a mera
abordagem por indivíduos que anunciam assalto reduz o sujeito passivo à
impossibilidade de resistência, porque ele prefigura, justificadamente, que o
preço de eventual reação será ofensa à própria integridade corporal,
dispensadas fórmulas sacramentais de exteriorização da grave ameaça, do
gênero 'se não passar o dinheiro morre'” (RJDTACRIM 28/226).
“A grave ameaça integrante do tipo do art. 157 do
CP pode ser exteriorizada através de palavras, logo, cometem roubo, e não
furto, os agentes que, em plena madrugada, em local pouco movimentado,
acercam-se de duas mulheres desacompanhadas e dizem-lhes 'isto é um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503664-33.2018.8.26.0228 -Voto no 34.740
6
assalto', logrando arrebatar a bolsa de uma delas e subtrair o dinheiro ali
contido, sem embargo de a outra, aterrorizada, haver conseguido correr,
embora ainda perseguida infrutiferamente por um dos meliantes” (RT
639/318).
Além do mais, os policiais militares não hesitaram
em relatar que, após terem sido informados, via COPOM, que dois indivíduos
estariam desmontando um veículo, realizaram diligências para localizá-los.
Encontraram o carro da vítima já sem duas rodas e, na sequência,
visualizaram o corréu Fábio com as rodas. Questionado, de imediato, Fábio
admitiu a prática do delito. Ato contínuo, localizaram Hugo com a chave do
automóvel em seu bolso, sendo que ele alegou que estava ajudando no
desmanche. Frisaram, ainda, que as características físicas e vestimentas
passadas pelo COPOM coincidiam com as dos réus.
Não há que se falar, com isso, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que a função
por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante ter
trazido ao processo prova concreta da intenção dos agentes de segurança em
incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Frise-se a fragilidade da versão do apelante, tendo
em vista que sua narrativa não está nem ao menos em sintonia com o
depoimento do corréu Fábio.
Nesse sentido, coerente a fundamentação do Juízo a
quo:
“Ademais, as versões conflitantes apresentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503664-33.2018.8.26.0228 -Voto no 34.740
7
pelos réus em juízo são aptas a infirmar que os dois agiram em conjunto na
empreitada criminosa, mesmo porque o réu Fabio não soube explicar como o
réu Hugo estaria com a chave do veículo roubado em seu bolso e, Hugo, por
seu turno, aduziu que a teria encontrado ao solo por acaso, o que se mostra
completamente fantasioso, mesmo porque ele admitiu estar desmanchando o
veículo. Além disso, Fábio disse em juízo conhecer Hugo de antes e tê-lo
colocado dentro do veículo roubado em busca de um desmanche, versão essa
que foi negada por Hugo, que aduziu sequer conhecer aquele antes dos
fatos.” (sic) (fls. 247).
Comprovada
a
responsabilidade
criminal
do
apelante pelo crime que lhe foi imputado, de rigor a manutenção de sua
condenação.
Diante de todo o exposto, conclui-se que a
condenação do apelante era mesmo de rigor, motivo pelo qual é de ser
mantida.
A pena a ele imposta foi fixada com equilíbrio e
justiça, não merecendo, por tal motivo, reparo algum, à semelhança do
modelo prisional fixado para o cumprimento da reprimenda.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo-se, integralmente, a respeitável sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica